Tribunal: TJES
Processo: 5019591-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019591-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHESLEY FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: EDER JOSE BRAGANCA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019591-83.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: WHESLEY FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDOS
: EDER JOSE BRAGANCA OLIVEIRA, ALLIANZ SEGUROS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. O autor alegou que colidiu com o veículo do réu em razão de manobra inesperada e indevida deste, buscando reparação pelos danos sofridos.

2. A sentença de origem julgou improcedente o pedido do autor, o que motivou a interposição de recurso inominado, objetivando a reforma da decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa exclusiva do réu no acidente de trânsito, com base nas provas coligidas nos autos, e se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. No mérito, verifica-se que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do autor, conforme constatado na análise das provas, especialmente em relação à sua falta de cautela na condução, infringindo as normas previstas nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O autor não observou as regras de segurança, o que contribuiu diretamente para o acidente, sendo correta a sentença de improcedência.

IV.
DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28 e 29, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)